Tribunal: TJSP
Processo: 2089838-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade de citação, prescrição e inexigibilidade do título. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de assinatura de testemunha que é possível suprir não havendo dúvida quanto à existência e à validade do contrato, garantindo-se a exequibilidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade de citação, prescrição e inexigibilidade do título. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de assinatura de testemunha que é possível suprir não havendo dúvida quanto à existência e à validade do contrato, garantindo-se a exequibilidade do título. Alegação de nulidade de citação e a consequente ocorrência de prescrição da pretensão executiva. Citação Válida. Prescrição inexistente. Decisão mantida. Recurso não provido.